Tribunal: TJMT
Processo: 1030231-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030231-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSE ELY BISCHOFF - CPF: 040.202.211-46 (AGRAVANTE), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0004-93 (AGRAVADO), GREEN NET ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - CNPJ: 10.314.753/0001-25 (AGRAVADO), AMANDA REIS DE ARAUJO E SILVA - CPF: 044.621.351-99 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1030231-10.2023.8.11.0000 – Vera.

Agravante:
Augusto Jose Ely Bischoff.

Agravadas:
Green Net Administradora de Cartão Ltda. e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR CALÚNIA C/C LUCROS CESSANTES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE NOTA PÚBLICA PARA QUE ESCLAREÇAM E CORRIJAM O EQUÍVOCO DA ACUSAÇÃO, NO PRAZO DE 24 HORAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1030231-10.2023.8.11.0000 – Vera.

Agravante:
Augusto Jose Ely Bischoff.

Agravadas:
Green Net Administradora de Cartão Ltda. e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Augusto Jose Ely Bischoff, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da ação de indenização por danos morais por calúnia c/c lucros cessantes e pedido de tutela antecipada que move contra Green Net Administradora de Cartão Ltda. e Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a expedição de nota pública para que esclareçam e corrijam o equívoco da acusação, no prazo de 24 horas.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois restaram preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada.

Alega que não considerou os documentos acostados com a inicial, bem ainda as provas carreadas no próprio corpo da peça inaugural, onde se demonstra o trajeto da viagem do agravante, como sendo totalmente o oposto do fraudador, sendo demostrado de forma ampla a probabilidade do direito, eis que junta nos autos a emissão da Nota Fiscal n.o 174747 pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil, e a ordem de carregamento.

Segue sustentando que o próprio veículo do agravante possui características diferentes da do fraudador, uma vez que o do recorrente possui as carretas na cor prata, enquanto que o da pessoa que por ele se passou é preta.

Não bastasse isso, juntou o relatório completo da empresa que promove o rastreamento do veículo do agravante, onde alega constatar e comprovar a viagem realizada por ele na data em que os fatos ocorreram, sendo, portanto, totalmente diversa do fraudador.

Afirma que foram fornecidas as fotos feitas pelas câmeras de segurança da Fazenda, da pessoa que efetuou o carregamento em seu nome, bem como que o autor vem sofrendo as consequências da ação da primeira agravada Rodobelo, ante as atitudes dos seus prepostos, sendo que lhe são negadas as cartas fretes, faltando-lhe com trabalho que o faz receber seu sustento e de sua família.

Diante de tais circunstâncias, alega que é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a tutela de urgência para retratação com a desconstituição da calúnia proferida, alegando que o agravante teria desviado e se apropriado indevidamente da carga do frete. Ao final, r
equer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
196703676
).

As informações foram prestadas (id. 197102153), mantendo a decisão.

Sem contraminuta (id.
202865158
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1030231-10.2023.8.11.0000 – Vera.

Agravante:
Augusto Jose Ely Bischoff.

Agravadas:
Green Net Administradora de Cartão Ltda. e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Augusto Jose Ely Bischoff ajuizou ação de indenização por danos morais por calúnia c/c lucros cessantes e pedido de tutela antecipada, aduzindo que
no dia 11/02/2023, uma pessoa desconhecida pelo autor, usou seus dados pessoais com o fim de obter autorização da empresa
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. para transportar carga a Boa Esperança/MT.

Sustentou que a carga foi objeto de apropriação indébita por terceiro. Alegou que primeira demandada difundiu informações pessoais e fotografias em grupos do whatsapp acusando o autor de desviar a carga. Ainda, afirmou que a segunda demandada confeccionou um novo cartão TIP em benefício do terceiro que praticou o crime.

Sustentou que tais fatos geraram danos a sua reputação, além de perdas financeiras em cerca de R$ 45.000,000.

Posto isso, pugnou, em sede de tutela de urgência,
“
A concessão da tutela antecipada, em caráter de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, determinando-se, imediatamente, a expedição nota pública, para que esclareçam e corrijam o equívoco da acusação, no prazo de 24 horas”.

O douto magistrado
a quo

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
.

Contra essa decisão se insurge-se o agravante, sustentando a presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC.

Alega que é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a tutela de urgência para a retratação com a desconstituição da calúnia proferida, de que teria desviado e se apropriado indevidamente da carga do frete.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que a questão posta em debate demanda dilação probatória, de modo que a sua concessão nesta fase do feito, atuará de modo satisfativo e esvaziará a analise de mérito da demanda.

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação para que a empresa ré, ora recorrida, expeça nota pública para que esclareçam e corrijam o equívoco da acusação, no prazo de 24 horas, em sede de tutela provisória de urgência exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso, até por se tratar de medida satisfativa.

Por conseguinte, conforme bem anotado pelo condutor do feito,
“ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram demonstrados os elementos autorizativos para a concessão da tutela de urgência. Verifico que essa questão depende de dilação probatória, por ser recomendável que se aguarde a angularização processual e, após o contraditório, seja possível deliberar com maior segurança.No mais, a concessão da liminar em voga importaria a análise do mérito, que será verificado em momento oportuno”
(id. 129496851).

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024